Tribunal: TJSP
Processo: 1019017-15.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MOTORISTA – MALES NOS MEMBROS INFERIORES - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MOTORISTA – MALES NOS MEMBROS INFERIORES - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019017-15.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
NEWTON JACINTO GOMES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019017-15.2018.8.26.0506 -Voto no 26.374
2
Apelação Cível no 1019017-15.2018.8.26.0506
Apelante: Newton Jacinto Gomes
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 26.374
ACIDENTE DO TRABALHO MOTORISTA MALES
NOS MEMBROS INFERIORES - INCAPACIDADE
LABORATIVA
NÃO
COMPROVADA

LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível
a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente
ação acidentária movida pelo obreiro em face do INSS.
Irresignado, o vencido requer a reforma da sentença
recorrida, a fim de se conceder ao apelante o restabelecimento do
benefício de auxílio-doença ou, diante da patente redução de sua
capacidade de trabalho pelo maior dispêndio de energia ou esforço
físico para realizar as atividades anteriormente exercidas, pugna pela
concessão do benefício de auxílio-acidente e consectários de estilo.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
Afirma a parte obreira que, em 12/5/2016, sofreu acidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019017-15.2018.8.26.0506 -Voto no 26.374
3
de trânsito no exercício de suas funções de motorista, que afetou seus
membros inferiores, resultando sequelas permanentes, que reduzem sua
capacidade laborativa e conduzem à percepção do benefício acidentário.
Realizada perícia médica, o expert diagnosticou que o
obreiro apresenta pós-operatório tardio de osteossíntese nos membros
inferiores, porém, o exame físico não revelou incapacidade laborativa,
concluindo que o segurado pode exercer sua profissão de motorista,
assim como outras compatíveis e características pessoais (fls. 110/118).
Embora a parte tenha apresentado parecer médico
divergente, o valor deste é questionável haja vista seu
comprometimento com a parte interessada, além de não ser apto a
infirmar o diagnóstico oficial.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda.
Com efeito, para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o
deferimento da reparação. No caso, não há incapacidade laborativa a ser
indenizada, o que afasta a pretensão deduzida.
Vale citar:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019017-15.2018.8.26.0506 -Voto no 26.374
4
“O fundamento fático para a outorga de
benefício infortunístico é a presença de lesão
concreta, permanente e incapacitante para o
exercício
profissional,
intimamente
relacionada com a atividade laborativa.”
(Ap. s/ Rev. 527.604, 1a Câm. - Rel. Juiz
Renato Sartorelli - J. 14.09.1998, 2o TAC/SP).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator